Tribunal: CARF
Processo: 11060.002880/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.002880/2010-41
ACÓRDÃO
2002-009.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURACI SOARES DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
CONHECIMENTO. RECURSO INEPTO.
É inepto o recurso que não se contrapõe às razões do acórdão recorrido e
não pode ser conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002880/2010-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 15/21, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 29.042,11, calculados até
30/07/2010, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
A fiscalização informa às fls. 17/19 ter procedido à glosa de despesas com
dependente, no valor de R$1.584,60; despesas médicas, no valor de R$ 46.772,43,
e despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/10 alegando, em resumo, ter
recebido acumuladamente rendimentos pagos pelo INSS, em decorrência de ação
judicial.
Foi notificado com finalidade de realizar o pagamento da importância de R$
29.042,11, dos quais já efetuou o recolhimento por meio de DARF no montante
de R$ 5.241,87, restando a importância de R$ 23.800,24. Requer que seja
considerada isento ao recolhimento dos valores posteriores ao lançamento e a
restituição dos valores indevidamente recolhidos.
Afirmou estar amparado pelo art. 12, da Lei 7.713/88, que prevê a incidência do
imposto de renda sobre rendimentos acumulados, juntamente com o artigo 43,
do Código Tributário Nacional – CTN.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 41 a 43) em 12/07/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário (fl. 53 a 56) em que alegou:
a) ser isento porque recebe benefício previdenciário;
b) que as glosas se basearam em presunções.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O lançamento decorreu de glosas de dedução indevida de dependente (fl. 17),
dedução indevida de despesas médicas (fl. 18) e dedução indevida de despesas com instrução (fl.
19). Na impugnação (fls. 3 a 11), o contribuinte não contestou nenhuma das acusações fiscais,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.091 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002880/2010-41
3
limitando-se a dizer que havia recebido rendimentos acumuladamente (embora o lançamento não
tenha tratado de omissão de rendimentos). Entendo, pois, que o litígio sequer foi instaurado
porque a impugnação foi inepta. Apesar disso, a instância a quo proferiu um acórdão e, em
decorrência dele, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fl. 53 a 56).
Ocorre que mesmo no recurso o contribuinte contestou as glosas que motivaram o
lançamento, limitando-se a dizer que as glosas foram baseadas em presunção. Ora, a Autoridade
Fiscal intimou o contribuinte a justificar as deduções declaradas e ele nada apresentou. Não
apresentou qualquer documento a justificar as deduções declaradas, limitando a dizer que seria
isento por receber benefício previdenciário. Registre-se que os benefícios previdenciários não
estão fora do campo de incidência tributária. Portanto, o recurso, embora tempestivo, também
inepto e não pode ser conhecido.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso por inepto.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 82
DF CARF MF
Original